Tribunal: TJSP
Processo: 1000694-87.2019.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Oficial administrativo de unidade prisional. Pretensão de elevação do adicional de insalubridade para o grau máximo (40%). Admissibilidade. Laudo pericial favorável. Exposição a agentes biológicos (contato com presos doentes) que configura insalubridade em grau máximo. Precedentes. Juros moratórios e correção monetária que se aplicam consoante Temas 810 do STF e 905 do

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Oficial administrativo de unidade prisional. Pretensão de elevação do adicional de insalubridade para o grau máximo (40%). Admissibilidade. Laudo pericial favorável. Exposição a agentes biológicos (contato com presos doentes) que configura insalubridade em grau máximo. Precedentes. Juros moratórios e correção monetária que se aplicam consoante Temas 810 do STF e 905 do STJ. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291379
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000694-87.2019.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelada JUSCELINA XAVIER DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000694-87.2019.8.26.0453 -Voto no 35626 va
2
VOTO No 35626
APELAÇÃO No 1000694-87.2019.8.26.0453
COMARCA: PIRAJUÍ
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: JUSCELINA XAVIER DOS SANTOS
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. BEATRIZ TAVARES CAMARGO
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
Oficial
administrativo de unidade prisional. Pretensão de
elevação do adicional de insalubridade para o grau
máximo
(40%).
Admissibilidade.
Laudo
pericial
favorável. Exposição a agentes biológicos (contato com
presos doentes) que configura insalubridade em grau
máximo. Precedentes. Juros moratórios e correção
monetária que se aplicam consoante Temas 810 do STF
e 905 do STJ. Sentença mantida. Recurso conhecido e
não provido.
Trata-se de ação ajuizada por JUSCELINA
XAVIER DOS SANTOS em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, alegando, em síntese, que é servidora pública estadual,
ocupando o cargo de Oficiala Administrativa na Penitenciária I de
Pirajuí/SP, estando sujeita a inúmeras condições insalubres de trabalho.
Alega, ainda, que está exposta ao contágio direto com agentes
biológicos, como bacilos e tuberculose, entre outras bactérias. No
mérito, requer que seja reconhecido o direito em receber o referido
adicional de insalubridade no seu grau máximo de 40%, ainda não
reconhecido pela Fazenda Pública. Requer ainda que a requerida seja
condenada ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, respeitada
a prescrição quinquenal.
A r. sentença de fls. 577/579 julgou procedente
o pedido, para declarar o direito da autora de percebimento do adicional
de insalubridade em grau máximo (40%) e o pagamento de parcelas
vencidas e vincendas, respeitada a prescrição quinquenal. As parcelas
em atraso deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente
pelo IPCA-E, desde os respectivos vencimentos, acrescidos de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000694-87.2019.8.26.0453 -Voto no 35626 va
3
moratórios, desde a citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei
9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, tudo
conforme os termos definidos no julgamento do Tema 810 de
Repercussão Geral. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação, a teor do art. 85, §3o, inciso I, do CPC.
Inconformada, recorre a ré pretendendo que
não incida o reconhecimento do pagamento do adicional de
insalubridade no percentual máximo. Subsidiariamente, pela integral
aplicabilidade da Lei no 11.960/09 ao valor final da condenação (fls.
584/588).
Contrarrazões (fls. 596/616). Sem oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
II- Bem examinados os autos, o adicional de
insalubridade é direito constitucionalmente instituído em favor dos
trabalhadores que exercem atividades consideradas “penosas, insalubres
ou perigosas, na forma da lei” (art. 7o, XXIII, CF).
No Estado de São Paulo o adicional de
insalubridade está disciplinado na Lei Complementar Estadual no
432/85, que dispõe sobre sua concessão aos funcionários e servidores
da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, a saber:
"Artigo 1o - Aos funcionários públicos e servidores civis
da Administração Centralizada e das Autarquias do
Estado, será concedido um adicional de insalubridade
pelo exercício, em caráter permanente, em unidades ou
atividades consideradas insalubres.
Artigo 2o - Para efeito de concessão do adicional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000694-87.2019.8.26.0453 -Voto no 35626 va
4
insalubridade de que trata esta lei complementar, serão
avaliadas e identificadas as unidades e as atividades
insalubres.
Parágrafo único - Na forma a ser estabelecida em
regulamento, as unidades e as atividades insalubres
serão classificadas em graus máximo, médio e mínimo
de insalubridade.
Artigo 7o - O adicional de insalubridade que trata esta
lei complementar será concedido ao funcionário ou
servidor somente enquanto perdurar o exercício em
unidades ou atividades insalubres, devendo cessar a
concessão se constatada, mediante laudo técnico, a
eliminação de insalubridade.
Parágrafo
único
-
Compete
a
Administração
Centralizada e Autárquica a adoção de medidas, a
serem disciplinadas em regulamento, visando a
eliminar a insalubridade."
Conforme dispõe a lei, enquanto perdurar o
exercício em unidades ou atividades insalubres, será pago o adicional,
competindo à Administração adotar medidas para eliminar as condições
de insalubridade.
Na espécie, a perícia técnica às fls. 555/562,
concluiu que as atividades exercidas pela autora são consideradas
insalubres em grau máximo de 40%, devido às condições existentes na
unidade prisional.
De certo, que contrariamente ao defendido pela
apelante, a requerente por exercer suas atividades dentro da unidade
prisional, está sujeita a condições insalubres em grau máximo, o que foi
confirmada pela prova pericial, sob o crivo do contraditório. O laudo do
perito judicial foi conclusivo quanto à existência de insalubridade em
grau máximo, decorrente da exposição a agentes biológicos (contato
com presos que podem estar doentes). Em contrapartida a Fazenda não
fez prova contrária, de forma que a conclusão do expert deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000694-87.2019.8.26.0453 -Voto no 35626 va
5
prevalecer sobre o ato administrativo que deu origem ao pagamento no
grau mínimo.
No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal, em
situações análogas, conforme julgados que seguem transcritos:
"APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - Servidora
pública estadual - Oficiala Administrativa Penitenciária
- Adicional de insalubridade em grau máximo - Laudo
pericial efetuado sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa atestando o exercício de funções
agressivas à saúde da servidora, pela exposição a riscos
biológicos, em virtude do ambiente - Possibilidade -
Fundamento legal do adicional na Lei Complementar
Estadual no 432/85 - Precedentes - Sentença de
procedência da demanda mantida, em seu miolo, com
determinação para que se observe a
aplicação da Lei Federal no 11.960/2009 e do decidido,
em repercussão geral, no tema no 810 pelo E. STF no
cômputo dos acréscimos, bem como o decidido pelo E.
STJ, no Tema no 905 - Recurso voluntário desprovido.
Reexame necessário parcialmente provido." (Apelação
1000375-09.2017.8.26.0480; Relator (a): Vicente de Abreu
Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro de Presidente Bernardes - Vara Única; Data do
Julgamento:
16/07/2018;
Data
de
Registro:
16/07/2018).
"Apelação. Servidora estadual, ocupante do cargo de
Oficial Administrativo, lotada na Penitenciária de
Presidente Bernardes. Adicional de insalubridade em
grau máximo. Utilização de prova
produzida em outro processo. Admissão. Laudo
pericial que constatou a exposição a agentes biológicos,
concluindo pela insalubridade em grau máximo.
Adicional devido. Sentença de procedência mantida.
Recurso
desprovido."
(Apelação
1000229-65.2017.8.26.0480; Relator (a): Fernão Borba
Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público;
Foro de Presidente Bernardes - Vara Única; Data do
Julgamento:
26/06/2018;
Data
de
Registro:
26/06/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000694-87.2019.8.26.0453 -Voto no 35626 va
6
Nesse contexto, os valores em discussão,
observada a prescrição quinquenal, deverão ser monetariamente
corrigidos pelo IPCA-E, da data do momento em que deveriam ter sido
pagos não se aplicando a TR para o período anterior a 25.03.2015, e
acrescidos de juros da poupança (TR), conforme já determinado na r.
sentença, incidentes a partir da citação, de acordo com o art. 927, III,
do CPC (STF, RE no 870.947/SE, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno,
Repercussão Geral Tema no 810, julgado em 20.09.2017), melhor
esclarecido pelo julgamento tomado em sede de Recurso Repetitivo
Tema no 905 (STJ, REsp no 1.495.146/MG, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905, julgado em
22.02.2018), aplicável ao presente caso, visto que não houve expedição
de precatório, afastando, pois, a modulação de efeitos pela Corte
Suprema.
Para fins de prequestionamento, observo que a
solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação
invocada e não declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando
a adequada interpretação à legislação invocada pelas partes. Não se
faz necessária a menção explícita de dispositivos, consoante
entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem o
Tribunal é órgão de consulta, que deva elaborar parecer sobre a
implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar na
solução da lide, uma vez encontrada a fundamentação necessária.
Isto posto, conhece-se e nega-se provimento
ao recurso. Em sede recursal, mantida a sucumbência, majoro os
honorários recursais impostos à ré, ora apelante, de 10% (dez por
cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, §§ 3o, 4o e 11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000694-87.2019.8.26.0453 -Voto no 35626 va
7
VERA ANGRISANI
Relatora